Tribunal: STF
Processo: Rcl 67693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.223, TEMA 590, E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.835/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., em 25.4.2024, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010326-56.2023.5.03.0017. Alega-se descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725) e no Recurso Extraordinário n. 688.223 (Tema 590).



O caso



    2. Em 20.6.2023, o juízo da Décima Sétima Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu o vínculo empregatício de Fernando Alves Campos de Souza com Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., na Ação Trabalhista n. 0010326-56.2023.5.03.0017, condenando a Empresa às verbas trabalhistas decorrentes desse vínculo (fls. 981-991, e-doc. 7; 
fls. 1-9, e-doc. 8).



    Em 9.8.2023, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., mantendo o vínculo de emprego, nos termos seguintes:



    “(...) VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS



    (...) Na hipótese, a ré cadastra previamente os motoristas que detenham posse de seus próprios veículos, captando, outrossim, potenciais clientes. Estes, por meio de aplicativos instalados em dispositivos móveis, requisitarão o serviço, podendo os condutores, mediante a oferta enviada pela plataforma, aceitar o serviço, sendo remunerados pelo valor definido pela intermediadora. 



    Nesse sentido, o reclamante deixa claro que a reclamada é empresa que executa o mesmo sistema de outros aplicativos de entrega e transporte como UBER, CABIFY, 99 e LOGGY. 



    Identifica-se, indubitavelmente, a efetiva ocorrência de transferência do labor do motorista em benefício de terceiros, cabendo identificar quem é o beneficiário e como se dá a prestação de serviços. 



    É cediço que o trabalho autônomo se assemelha, em vários pontos, à relação jurídica de emprego descrita na CLT e protegida, de modo notório e específico, pela ordem constitucional vigente. 



    Quando analisamos, todavia, os traços diferenciadores das referidas estruturas, temos como dessemelhanças a inexistência, na relação autônoma, do pressuposto fático jurídico correspondente à subordinação e, outrossim, por vezes, a falta de pessoalidade nessa forma de prestação de serviços. 



    Portanto – e qual consagrado doutrinária e jurisprudencialmente –, a pedra de toque da diferenciação reside na ocorrência ou não de labor realizado de forma subordinada, o que se apreende pela literalidade do conceito, uma vez que a autonomia é o polo antitético da subordinação. 



    Classicamente, a subordinação se caracteriza pelo poder de heterodireção patronal, identificando-se a partir a disciplina e organização hierárquica frente aos comandos do empregador, com predeterminação de horário e local fixo de labor, sob a vigilância e o controle daquele, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções. Não se desconhecem, ainda, outras formas de subordinação, como a estrutural e a parassubordinação. 



    Retira-se, ainda, importante elemento contratual do labor autônomo, que é a ocorrência da absorção dos riscos do negócio por parte do prestador, e não do tomador, como ocorre na avença tipicamente celetista. 



    Na espécie, a partir do depoimento pessoal do autor, tem-se por incontroverso que o motorista de aplicativo executava as atividades apenas quando desejava, sem qualquer compromisso prévio com a demandada de cumprimento de horários mínimos ou mesmo de respeito a escalas. 



    Os instrumentos de trabalho, como dito, pertenciam ao autor, que, organizando seus meios de produção – no qual a plataforma apenas se agrega, não sendo esta a reunidora /controladora dos meios produtivos –, ofertava seus serviços ao mercado, suportando os riscos do negócio e valendo-se dos lucros obtidos. Tanto assim o é que a execução dos serviços pode se dar sem o uso do aplicativo, bastando a simples oferta ao mercado consumidor. A utilização da plataforma apenas visa a ampliar as possibilidades de ganho do autor, dada a majoração da clientela em potencial captada pela ré, sendo o valor descontado a justa contraprestação pelo serviço comercial prestado. 



    Dessarte, não se verifica, na espécie, a efetiva ocorrência de labor – quanto ao menos labor subordinado – em favor da demandada. 



    Note-se, ainda, que a mera existência de ‘regras de conduta’ exigidas pela demandada, ou mesmo diretrizes orientativas, não altera a conclusão exposta, uma vez que, para atrair a clientela em potencial, deve-se garantir aos consumidores uma oferta minimante padronizada para os serviços. 



    O valor definido, outrossim, constitui-se de outro atrativo a aumentar o número de consumidores, haja vista a segurança em poder provisionar o valor gasto no trajeto, cabendo ao motorista avaliar a vantagem ou não dos custos, a substituição por plataformas semelhantes (como as informadas pelo próprio autor em depoimento pessoal) ou mesmo a cessação da prestação da atividade, se desvantajosa. 



    Eventuais estímulos concedidos pela ré não implicam subordinação, mas apenas tentativas de se atrair maior número de prestadores de serviço, ou de clientes.



    Da mesma forma, a existência de punições por descumprimento contratual não implica em poder diretivo, mas constitui apenas parte de regramento mínimo existente em contratos de natureza cível. 



    Portanto, em não havendo labor vertido em benefício da ré, mormente subordinado, sequer há que se cogitar a conformação dos fatos aos pressupostos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Daria, pois, provimento ao recurso para, reformando a decisão que reconheceu o vínculo empregatício, excluir a obrigação da ré de anotar a CTPS do autor, ficando prejudicada a análise dos demais temas constantes do recurso empresário. Em consequência, excluo a obrigação de pagar para o autor as seguintes verbas: a) aviso prévio indenizado (30 dias); b) 9/12 do 13º salário de 2022; d) 9/12 de férias, acrescidas de um terço, referentes ao período aquisitivo de 2022/2023; e) multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT, bem assim a de demonstrar a quitação do FGTS e multa fundiária. A maioria da Turma, contudo, entendeu por bem manter a sentença, pelos próprios e jurídicos fundamentos, negando provimento ao apelo” (fls. 3-6, 
e-doc. 10).



    Contra esse acórdão Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 182-184, e-doc. 8), e agravo. 



    Em 9.11.2023, a Ministra Relatora do Processo no Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática, deixou de conhecer o agravo de instrumento no recurso de revista (fls. 244-246, e-doc. 8). 



    Em 10.4.2024, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno por ausência de preenchimento dos pressupostos recursais (e-doc. 11).



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho pelo qual mantido o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante 
ajuíza-se a presente reclamação.



    A reclamante afirma que “a presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Superior Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do C.TST ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Noticia ser “uma empresa de tecnologia intermediadora, que explora plataforma tecnológica, com o intuito de permitir aos usuários do aplicativo digital a oferta e a procura de bens e serviços, que por meio da plataforma de 
e-commerce permite aos fornecedores de diversos segmentos divulgarem e comercializarem os seus produtos, bem como permite que os entregadores independentes se habilitem para a realização de serviços de entregas, que pode ser feito por meio de motocicleta, carro ou bicicleta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “o processo de origem aguarda julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Ministra do C. TST, que acabou por manter o acórdão regional que reconheceu vínculo de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).



    Insiste em que “o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial” (fl. 25, e-doc. 1).



    Pondera que “o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador” 
(fls. 25-26, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a empresa reclamante jamais poderia ter contratado o entregador independente para o exercício de atividades de entrega de mercadorias, na medida em que não presta serviços de frete ou logística, não funciona como transportadora, tampouco opera como agente para o transporte de mercadorias” (fl. 26, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0010326-56.2023.5.03.0017, até decisão final da presente reclamação” (fl. 34, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “cassa[da] a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG), de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes” (fl. 35, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725) e no Recurso Extraordinário n. 688.223 (Tema 590).



    6. Quanto ao alegado descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, sem razão a reclamante. No processo da origem, o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista foi julgado em 12.4.2024 (e-doc. 11), não havendo informações sobre a interposição de recurso extraordinário, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. A reclamante alega, ainda, descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.835/DF e no Recurso Extraordinário n. 688.223 (Tema 590).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços. 
2. Superveniência da Lei Complementar 175/2020, presente a continuidade normativa. Aditamento da petição inicial. 3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária. 4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN. 5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016. Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira. 6. Incompletude na definição do domicilio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal. 7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento. 
8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes” (ADI n. 5.835/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/07/2023).



    No Recurso Extraordinário n. 688.223, o Supremo Tribunal Federal decidiu o Tema 590 e fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03” (DJe 3.3.2022). 



     Assim, no recurso extraordinário e na ação direta apontados como paradigma, a matéria discutida é de direito tributário, demonstrando-se ausência de identidade temática entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que nesse ponto estão desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    9. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho concluiu pela invalidação do vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 59.404-AgR/MG, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES-FIM. MOTORISTA DE APLICATIVO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.404-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023, grifos nossos).



    No mesmo sentido: Rcl n. 61.267-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023; Rcl n. 59.795/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.5.2023; e Rcl n. 63.414, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 14.11.2023.



    10. Em reclamação ajuizada pela Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve, em 21.2.2024, decisão pela qual o Ministro Cristiano Zanin julgou procedente a reclamação por descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.823/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    Nesse mesmo sentido e da mesma reclamante: Rcl n. 65.895, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.2.2024, e Rcl n. 66.175, de minha relatoria, DJe 12.3.2024.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outro seja prol